Tribunal: TJDFT
Processo: 0015456-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. REAÇÃO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE USO DE VIOLÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas.
2. A materialidade e a autoria do crime de tentativa de estupro se revelaram incontestes, estando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, aliados às circunstâncias do caso concreto.
3. O fato de o Laudo de Exame de Corpo Delito não ter detectado a presença de vestígios de atos libidinosos não abala as demais provas da violência sexual perpetrada contra a menor, tendo em vista que os crimes dessa natureza não deixam vestígios.
4. A configuração do instituto do arrependimento eficaz ou desistência voluntária exige que o réu, ainda durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição para chegar à consumação do crime, desista, voluntariamente, de nela prosseguir (Curso de Direito Penal, parte geral, Rogério Greco, 14a ed.). 4.1. Na hipótese dos autos, rejeita-se a arguição de desistência voluntária, porquanto comprovou-se que o réu não encerrou o ato voluntariamente, mas, sim, porque houve forte reação da vítima.
5. Improcede a tese defensiva de desclassificação do crime de estupro, na modalidade tentada, para importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP) ou importunação sexual (art. 215-A do CP), ambos de menor potencial ofensivo, porquanto demonstrado, pelo conjunto probatório constante dos autos, que o réu se utilizou de violência e grave ameaça contra a ofendida.
6. Recurso desprovido.